Tribunal: TJSP
Processo: 1006747-61.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
CONTRATO DE PERMUTA – Resolução contratual c.c. reivindicatória – Injustificado descumprimento contratual por parte do requerido, que não obteve a propriedade registral do imóvel que deu em permuta para tranferi-la à autora – Cessão do bem que é ineficaz perante a requerente – Inexistência de boa-fé do cessionário - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006747-61.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes IREMAR
ALVES DA SILVA e GILDO PEREIRA DE ANDRADE, é apelada LINDINALVA
NASCIMENTO POLICARPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006747-61.2016.8.26.0624 -Voto no 16.906
2
.APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1006747-61.2016.8.26.0624
Comarca: Tatuí (1a Vara Cível)
Apelante: Iremar Alves da Silva e Gildo Pereira de Andrade
Apelada: Lindinalva Nascimento Policarpo
Juíza: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Voto n. 16.906
EMENTA: CONTRATO DE PERMUTA Resolução contratual
c.c. reivindicatória Injustificado descumprimento contratual por
parte do requerido, que não obteve a propriedade registral do
imóvel que deu em permuta para tranferi-la à autora Cessão do
bem que é ineficaz perante a requerente – Inexistência de boa-fé
do cessionário - Recursos desprovidos.
Trata-se
de
ação
de
resolução
contratual
c.c.
reivindicatória, alegando a autora que é legítima proprietária do imóvel
situado na Rua Carlos Orsi Filho, n. 560, Tatuí/SP, o qual foi objeto de
Contrato Particular de Troca com o corréu Iremar, possuidor do imóvel da
Rua Francisco Campos Soares, n. 251 (fundos), constando do instrumento
firmado entre as partes a necessária regularização da permuta até janeiro de
2013, mediante escritura pública, o que, contudo, não foi cumprido por
Iremar, que não transferiu para seu nome o imóvel prometido, e pretende o
desfazimento do negócio, com a volta da posse do imóvel do qual é
proprietária, sendo injusta a posse exercida sobre o mesmo pelo segundo
requerido, razão pela qual requer seja resolvido o contrato firmado com o
primeiro corréu, declarando-se nulo qualquer negócio celebrado entre os
corréus que tenha como objeto a transferência da propriedade do imóvel da
autora e injusta a posse exercida sobre o imóvel pelo segundo requerido, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006747-61.2016.8.26.0624 -Voto no 16.906
3
que o primeiro réu seja condenado a pagar-lhe indenização por danos
materiais no valor corrigido monetariamente do imóvel.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, para decretar a rescisão do contrato de permuta firmado entre a autora e
o primeiro corréu, devendo ser restituídas as posses dos respectivos imóveis
ou indenizada a requerente pelo equivalente do imóvel a ele destinado, o que
fica a escolha da requerente, declarando a nulidade absoluta do contrato de
gaveta verbal realizado entre os corréus Gildo e Iremar, ficando os rés
condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa (fls. 310/320).
Iremar
Alves
da
Silva
apelou
requerendo
preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, afirmou
que a autora, no momento que entrou na posse do imóvel, tinha ciência da
situação contratual dos imóveis permutados, sendo que o recorrente a
procurou por diversas vezes para realizar os trâmites de transferência dos
imóveis, a qual, contudo, quedou-se inerte, recusando-se a aceitar a
transferência direta do imóvel e, por fim, aduziu que as fotos de fls. 30/33
demonstram que o imóvel que ficou aos cuidados do recorrente está bem
conservado, o que não ocorre com o imóvel aos cuidados da autora, o qual
está completamente abandonado, havendo sido invadido por terceiro, razão
pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a
ação (fls. 324/328).
Gildo Pereira de Andrade, por sua vez, apelou afirmando
que não firmou qualquer negócio com a apelada, mas sim com Iremar, do
qual adquiriu o imóvel da Rua Carlos Orsi Filho, 560, razão pela qual é
terceiro de boa-fé, não podendo ser prejudicado por eventuais desavenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006747-61.2016.8.26.0624 -Voto no 16.906
4
entre a apelada e o corréu Iremar, além de que o descumprimento contratual
foi causado pela própria autora, que afirmava não ter dinheiro para
regularizar a documentação dos imóveis, havendo a sentença desconsiderado,
ainda, o fato de que o imóvel que está sob a posse do recorrente está bem
conservado e foi objeto de benfeitorias no valor de R$ 8.000,00, ao passo que
o imóvel que ficou aos cuidados da autora se encontra deteriorado, não
havendo posse injusta do recorrente pois não houve ilegalidade no contrato de
compra e venda firmado por ele e o corréu Iremar, inexistindo má-fé, razão
pela qual requer seja reformada a sentença (fls. 336/339)
A autora apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção da decisão (fls. 342/345).
É o Relatório.
A gratuidade da justiça já foi deferida ao recorrente
Iremar em Primeiro Grau (fls. 225), não havendo necessidade de reiteração,
uma vez que: "a assistência judiciária gratuita estende-se a todas as instâncias
e a todos os atos do processo" (AgRg no AREsp 627.334/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/05/2015, DJe 25/05/2015), e deve ser expressamente concedida ao corréu
Gildo, uma vez que não se presume o deferimento, que não pode ser
implícito, mas fundamentado, em observância ao disposto no art. 92, IX, da
Constituição Federal, e não há evidências de que tenha suficiência de recursos
para suportar o pagamento das despesas do processo e honorários
advocatícios, estando assistido pelo Convênio DP/OAB e adquiriu imóvel
destinado a pessoas de baixa renda, devendo ser conhecida sua apelação.
No dia 18 de dezembro de 2012 a autora firmou com o
corréu Iremar, “Contrato Particular de Troca” (fls. 33/34), referente a dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006747-61.2016.8.26.0624 -Voto no 16.906
5
imóveis de valores equivalentes, no qual ela se comprometeu a entregar ao
requerido a propriedade do imóvel situado na Rua Carlos Orsi Filho
(matrícula de fls. 20/21), em troca do imóvel da Rua Francisco Campos
Soares, 251 (matrícula de fls. 25/29), constando que cada um se
responsabilizaria pela documentação oficial, estipulando-se um prazo para a
formalização até jan/2013.
O bem permutado pela requerente já estava em seu
domínio e incumbia a Iremar transferir para seu nome o imóvel que entregou
à autora, o que não fez, sendo infundada a alegação de que "devido a situação
econômica que assola seu ambiente familiar", optou em transferir a
propriedade do bem diretamente à autora, o que não se concretizou por dolo
desta, a qual não estava obrigada a aceitar tal artifício, e ainda transferiu seus
direitos ao corréu Gildo pelo Instrumento de fls. 256/257, e não de forma
verbal, restando isolada a versão de que a culpa foi da autora por não ter
dinheiro, pois cabia àquele primeiramente regularizar sua propriedade
registral, antes da formalização da permuta perante as respectivas matrículas.
O cessionário Gildo não pode alegar boa-fé, pois como
acentuado na sentença, deveria consultar o Registro Imobiliário para saber em
nome de quem estava registrado o imóvel e certificar-se da regularidade da
transação, pois a cessão, conforme o contrato de fls. 256/257, foi em
21/11/2014, posteriormente ao prazo estabelecido para a regularização da
permuta.
O descumprimento da obrigação pelo primeiro réu enseja
a resolução do contrato por sua culpa, repondo as partes ao estado anterior,
devendo cada qual restituir os imóveis permutados no estado em que
encontravam no momento da negociação, devendo ser objeto de ação própria
o ressarcimento de danos e dívidas sobre os imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006747-61.2016.8.26.0624 -Voto no 16.906
6
Por sua vez, ainda que ineficaz perante a requerente, não
é nulo de pleno direito o contrato de fls. 256/257, de natureza obrigacional,
entre os requeridos, que deverão discutir em via própria os prejuízos sofridos
pelo cessionário, inclusive quanto a eventuais benfeitorias introduzidas por
este.
Assim, assiste direito à requerente de reaver a posse do
imóvel permutado, devendo ser mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os
recursos, majorando-se os honorários advocatícios devidos para 20% do valor
da causa, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica